Tribunal: STF
Processo: ARE 1489797
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. TEMA 792. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, posto que, o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.